Tribunal: TJDFT
Processo: 0717164-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717164-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ JIEMON SUGAI AGRAVADO: GLAUCIA TAMAYO HASSLER, GABRIELA AIME HASSLER SUGAI, M. J. H. S., G. K. H. S. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA TAMAYO HASSLER DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora